Tribunal: TJDFT
Processo: 0711088-15.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711088-15.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. APELADO: LUCELIA MONTEIRO OLIVEIRA CARDOSO, F. A. M. O. C., M. F. M. O. C., M. P. M. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: LUCELIA MONTEIRO OLIVEIRA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra sentença da 2a Vara Cível do Gama, proferida nos autos da ação de conhecimento proposta contra os apelantes por LUCELIA MONTEIRO OLIVEIRA CARDOSO, F. A. M. O. C., M. F. M. O. C. e M. P. M. O. C.. Os autores afirmaram que Flavio Cardoso dos Santos Correia – cônjuge e pai dos apelados – e Lucelia adquiriram o crédito de uma carta de consórcio do Banco HSBC (Grupo 4825, Cota 212, Plano 105), em 29/8/2014. Sustentaram que foi contratado seguro prestamista e que o prêmio seria pago junto às parcelas mensais do consórcio. Informaram que Flavio faleceu em 3/10/2019 e, embora tenham solicitado, a seguradora não quitou o saldo devedor da cota do consórcio. O juízo julgou procedentes os pedidos e condenou Bradesco Vida e Previdência a pagar a indenização securitária e quitar a cota do consórcio. Condenou, ainda, os apelantes a restituírem, em dobro, os valores referentes às parcelas do consórcio pagas por Lucelia após a ocorrência do sinistro. Em suas razões (ID 34917233), Bradesco Vida e Previdência alega que: 1) o prêmio do seguro era incorporado ao valor da parcela do consórcio, paga mensalmente pelo segurado ao estipulante que, por sua vez, repassava a quantia para a seguradora; 2) o último pagamento foi realizado em 8/10/2014; 3) no momento da incorporação da Kirton Seguros (seguradora vinculada ao HSBC Bank) pela Bradesco Seguros, em 1/7/2018, o seguro estava cancelado por ausência de pagamento; 4) o cancelamento ocorreu nos termos do contrato, razão pela qual os apelados não têm direito a indenização. Requer, ao final, o provimento do recurso e a reforma da sentença. Preparo recolhido (ID 34917234). Em suas razões (ID 34917236), Bradesco Administradora de Consórcios sustenta que: 1) o seguro de vida é item opcional na adesão ao plano de consórcio; 2) após a morte do segurado, os beneficiários/herdeiros não apresentaram à seguradora (Bradesco Vida e Previdência) a documentação exigida na apólice e, por essa razão, esta não realizou a quitação da cota do consórcio; 3) sua atuação foi regular; 4) a ausência de má-fé obsta a restituição em dobro dos valores pagos. Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo à apelação. No mérito, o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos dos autores. Subsidiariamente, a restituição simples dos valores pagos. Preparo recolhido (ID 34917237). Contrarrazões apresentadas (ID 34917243). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Helena Cristina Mendonça Mafra, oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 36787253). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil – CPC que a apelação terá efeito suspensivo como regra. O § 1o ressalva as hipóteses em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC: “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. As apelações são cabíveis, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, e foram interpostas tempestivamente. Conheço dos recursos. A apelante Bradesco Administradora de Consórcios aponta que o art. 1.012, § 1o, I, do CPC prevê que a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória produz efeitos desde logo. Alega que a previsão permite a instauração de cumprimento provisório da sentença, o que pode lhe gerar dano grave e de difícil reparação. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Todavia, não foi formulado pedido de tutela provisória nos autos. Não houve provimento jurisdicional sobre o assunto em nenhum momento. Portanto, a hipótese não se enquadra à exceção do art. 1.012, § 1o, I, do CPC, razão pela qual o recurso já é dotado, automaticamente, de efeito suspensivo próprio. Ante o exposto, recebo os recursos com efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para apreciação do mérito recursal. Brasília-DF, 12 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator